Tribunal: TJES
Processo: 5004420-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004420-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: KALYNE CASAGRANDE BISSOLI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004420-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: KALYNE CASAGRANDE BISSOLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (evento 908352) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
deflagrado por
KALYNE CASAGRANDE BISSOLI
,
rejeitou a impugnação ofertada pela instituição financeira.

Em síntese, sustenta a parte recorrente (evento 908342) que
(i)
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, sendo que esta, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos;
(ii)
o feito deve ser sobrestado em razão das decisões proferidas pelo E. STF no bojo do RE 626.307 e RE 1.101.937;
(ii)
deve ser reconhecida a prescrição da execução individual em ação coletiva;
(iii)
o MPDFT não possui legitimidade ativa para apresentar protesto interruptivo;
(iv)
a parte agravada é parte ilegítima para constar no polo ativo da demanda;
(v)
“
como a sentença foi prolatada por Juízo localizado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, e a parte Agravada conforme se verifica da própria inicial não possui conta poupança na

Capital Federal, onde tramitou a ação de conhecimento ora executada
,
esta não possui legitimidade para o ajuizamento da execução”;
(vi)
os cálculos apresentados apresentam excesso de execução;
(vii)
os juros moratórios sejam contados da data da citação na liquidação de sentença, consoante dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil;
(viii)

“[...] ao contrário do quanto arbitrado na decisão agravada, a Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extras-contratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, o que não se aplica aos presentes autos”;
e
(ix)
é incabível a fixação de honorários sucumbenciais nas execuções individuais de sentença.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pugna o provimento do presente instrumento com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Em decisão proferida no evento 926164, deferi a liminar pleiteada.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004420-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: KALYNE CASAGRANDE BISSOLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (evento 908352) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
deflagrado por
KALYNE CASAGRANDE BISSOLI
,
rejeitou a impugnação ofertada pela instituição financeira.

Em síntese, sustenta a parte recorrente (evento 908342) que
(i)
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, sendo que esta, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos;
(ii)
o feito deve ser sobrestado em razão das decisões proferidas pelo E. STF no bojo do RE 626.307 e RE 1.101.937;
(ii)
deve ser reconhecida a prescrição da execução individual em ação coletiva;
(iii)
o MPDFT não possui legitimidade ativa para apresentar protesto interruptivo;
(iv)
a parte agravada é parte ilegítima para constar no polo ativo da demanda;
(v)
“
como a sentença foi prolatada por Juízo localizado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, e a parte Agravada conforme se verifica da própria inicial não possui conta poupança na

Capital Federal, onde tramitou a ação de conhecimento ora executada
,
esta não possui legitimidade para o ajuizamento da execução”;
(vi)
os cálculos apresentados apresentam excesso de execução;
(vii)
os juros moratórios sejam contados da data da citação na liquidação de sentença, consoante dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil;
(viii)

“[...] ao contrário do quanto arbitrado na decisão agravada, a Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extras-contratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, o que não se aplica aos presentes autos”;
e
(ix)
é incabível a fixação de honorários sucumbenciais nas execuções individuais de sentença.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pugna o provimento do presente instrumento com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Em decisão proferida no evento 926164, deferi a liminar pleiteada.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Em síntese, depreende-se dos autos que a agravada pretende o cumprimento da sentença proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em face do Banco do Brasil S/A, ora agravante, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF (processo nº 1998.01.1.016798-9), cujos efeitos sustenta ter-lhe alcançado.

Sustenta, inicialmente, o agravante que
“
Ainda paira discussão perante o E. Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 626.307/SP no qual diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão”
, de modo que faz-se necessária a suspensão do processo.

Sobre este ponto específico, tal como conclui ao apreciar a liminar recursal, entendo que o pleito não merece prosperar, já que a demanda de origem diz respeito ao cumprimento de sentença de ação coletiva, da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC em face do agravante, para a cobrança de diferenças de correção monetária creditadas a menor nas cadernetas de poupança no mês de janeiro/89 (Plano Verão).

No que tange a discussão do mencionado recurso extraordinário, o Excelso STF determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto de repercussão geral, relativos à discussão sobre expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos,
excluídas as ações em sede de execução, decorrentes de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória
.

Portanto, a ordem de sobrestamento não incluía as ações em sede de
execução/cumprimento de sentença, decorrentes de sentença transitada em julgado, como é o caso do presente cumprimento de sentença.

Ainda sobre o tema em apreço, cito excerto da decisão monocrática proferida pela E. Ministra Maria Isabel Gallotti nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.650.758/RS, publicado em 30/06/2020, senão vejamos:

“Acrescento que, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP (com repercussão geral e que trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser, 1987, e Verão, 1989), a Ministra Cármem Lúcia, Relatora, indeferiu pedido de suspensão nacional de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos ‘Bresser’ e ‘Verão’, incidentes sobre as cadernetas de poupança (julgamento 28.3.2019, DJe 25.4.2019).

[...]

Afasto, portanto, a pretensão de sobrestamento do andamento processual.”

Ressalto, ainda, que, apesar de ter deferido em favor do agravante a liminar que pleiteava a suspensão da decisão recorrida com base na determinação exarada pelo Min. Alexandre de Moraes nos autos dos Embargos de Declaração no
RE 1101937, a qual determinava, por sua vez, o sobrestamento dos cumprimentos de sentença amparados na
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, apreciando o tema 1075, fixou a tese da inconstitucionalidade da redação do art. 16, da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97, sendo repristinada sua redação original, razão pela qual não há motivo para obstaculizar o julgamento do mérito presente recurso.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão autoral, ressalto que a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014, conforme precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. AFASTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO CASSADA. RETORNO A ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Consoante iterativa jurisprudência pátria, somente há necessidade de suspensão dos feitos relacionados a expurgos inflacionários que estejam na fase de conhecimento, não sendo a hipótese dos autos.
2 O prazo prescricional para o ajuizamento da liquidação de sentença decorrente daquela ação movida pelo IDEC objetivando o pagamento de expurgos inflacionários, findará somente em setembro de 2019, tendo em vista que durante o transcurso do lustro prescritivo ele fora interrompido pela ação movida pelo Ministério Público no Distrito Federal, reiniciando sua contagem na integralidade
. 3 O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. REsp 1391198/RS, DJe 02/09/2014. 4 Os poupadores na caderneta de poupança podem iniciar o cumprimento de sentença no domicílio onde residem, inexistindo qualquer determinação de que seja realizado no Juízo onde tramitou o feito coletivo. 5 Na esteira do entendimento jurisprudencial, é imprescindível a prévia liquidação da sentença proferida na ação coletiva de expurgos inflacionários com o objetivo de aferir a titularidade do crédito e a extensão dele. 6 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006750, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018).

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO POR IGUAL PERÍODO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I Na origem, cuidam os autos de ação de cumprimento de sentença visando a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, a qual foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e transitou em julgado em 27/10/2009. II Como cediço, após este termo, iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento de execuções individuais, o qual findaria em 27/10/2014. III Ocorre que o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto em 24/09/2014, notadamente, antes do término do prazo prescricional quinquenal e, por este motivo, o termo final para a propositura de ações executivas individuais que, a princípio, ultimaria em 27/10/2014 (contando-se 05 anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública), foi interrompido por força do protesto, nos exatos termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002
. IV Calha registrar, de logo, que no polo passivo deste feito figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública. V Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que não se incluem no conceito de Fazenda Pública, afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STF, bem como do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a prerrogativa neles exposta. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VI Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 002170007542, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Assim, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do
parquet
para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual:
“o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

Quanto à arguição de ilegitimidade ativa da recorrida, sob o fundamento de que ela não é associada ao IDEC (autor da ação civil pública) e não reside no Distrito Federal (onde proposta a ação civil pública), essa tese vai de encontro ao que restou decidido pelo STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 612.043, submetido ao regime da repercussão geral, sedimentou o entendimento segundo o qual os
“beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial”
(Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – STF).

Entretanto, o referido posicionamento não se aplica ao presente caso. Isto porque, em tal
decisum
, o Supremo Tribunal Federal utilizou como parâmetro tão somente as decisões prolatadas em ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada unicamente em favor dos filiados de uma associação, com amparo no art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República, mediante prévia e expressa autorização de cada substituído, de maneira que não abrangeu, pela
ratio decidendi
daquele precedente, as hipóteses oriundas de mandado de segurança coletivo (art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da CF/88) e de ação civil pública proposta por associação atuando em nome próprio, como substituta processual, independentemente de autorização prévia dos possíveis beneficiários do título executivo formado.

Nesse contexto, considerando que a sentença responsável por subsidiar o cumprimento individual proposto na origem decorre de ação civil pública manejada pelo IDEC, na qualidade de substituto processual, quando então buscava assegurar a concretização dos direitos do consumidor, na forma do arts. 1º, II e 5º, V da Lei nº 7.347/85 c/c arts. 81, 82, III, 83 do CDC, e não apenas na qualidade de representante dos seus associados, por meio de simples representação processual, deve ser afastada a tese recursal atinente à aplicabilidade da orientação vinculante extraída do julgamento do RE nº 612.043, e também da tentativa de se liminar o alcance subjetivo e territorial do título executivo firmando, porque incabíveis na espécie.

No que compete à ilegitimidade ativa diante dos limites de abrangência da sentença coletiva, conforme aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, e
m recentíssimo julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da citada norma.

A controvérsia envolvia, em resumo, a eficácia das sentenças proferidas nesse tipo de ação à competência territorial do órgão que a proferir.

A decisão se deu em sessão virtual finalizada em 7 de Abril de 2021, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1101937, com repercussão geral reconhecida (tema 1075).

O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, apontou que o dispositivo veio na contramão do avanço institucional de proteção aos direitos coletivos e destacou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) reforçou a ideia de que, na proteção dos direitos coletivos, a coisa julgada é para todos ou ultrapartes, o que significa dizer que os efeitos subjetivos da sentença devem abranger todos os potenciais beneficiários da decisão judicial.

Em outras palavras, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de limitação territorial na ação civil pública, de modo que não há como prosperar essa tese sustentada pelo agravante.

Por outro lado, a parte recorrente aduz que
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, sendo que esta, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Com relação a este ponto, entendo que a tese merece prosperar.

Acerca do tema posto em debate, importa asseverar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.247.150/PR julgado sob o regime dos recursos repetitivos, assentou que, nos casos como o presente, é necessária, sim, a liquidação da sentença para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, já que o ato judicial é essencialmente genérico.

E, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, trago à colação o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)

Observo, também, que a conclusão que ora se avizinha encontra guarida nesta E. Câmara, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC SENTENÇA GENÉRICA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA ANULAR, DE OFÍCIO, A DECISÃO AGRAVADA EMENTA À PETIÇÃO INICIAL FACULTADA CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, de acordo com o que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS.
2) Consolidou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais casos, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica, cabendo ao suposto beneficiário demonstrar sua condição e quantificar o dano experimentado.
3) Apesar de a agravante ter requerido o reajuste de 42,72%, a ser aplicado sobre o saldo de sua conta poupança em janeiro/1989 que, de acordo com seus cálculos, seria de NCz$32,75, que resultaria na quantia de R$4.448,45, atualizada até fevereiro de 2017, foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça que a ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo o interessado promover sua liquidação prévia e individualmente por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. 4) Em que pese a reforma processual que adotou para os títulos executivos judiciais, como regra, um sistema sincrético abolindo certos percalços que impediam a eficiente prestação jurisdicional decerto não seria possível, a princípio, operar per saltum a execução da sentença coletiva, passando-se da fase condenatória para a fase executória sem a devida liquidação. 5) A impugnação ao cumprimento de sentença (de regra desprovida de efeito suspensivo) só poderia versar sobre as limitadas matérias do art. 475-L, do CPC/1973, cerceando a possibilidade de dilação probatória que é própria da liquidação por artigos. 6) Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, anular a decisão agravada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000173, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S. A. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. (...)
2. - Está sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que é necessária a prévia liquidação da sentença proferida na mencionada ação coletiva para viabilizar o manejo da execução; contudo, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se a conversão do rito nos próprios autos, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial
. 3. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006416, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Como visto, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, embora aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, carece de prévia comprovação da existência e da extensão do crédito vindicado pelo autor de forma individualizada.

Nessa toada de raciocínio, embora não desconheça posicionamento diverso neste Sodalício
1
, em homenagem ao postulado da colegialidade, concluo que, de fato, o pronunciamento jurisdicional exarado no bojo da ação coletiva deve ser primeiramente submetido à fase de liquidação, possibilitando um maior debate, inclusive pela instituição financeira recorrente, acerca do
quantum
devido.

Destarte, em regra, seria devida a aplicação do efeito translativo para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Todavia, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa
“drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

A controvérsia relativa ao excesso de execução – correção monetária, incidência de juros de mora, honorários advocatícios etc. – carece de instrução probatória, a ser realizada especialmente no procedimento de liquidação, não havendo ainda elementos suficientes para aferição dos cálculos apresentados pela recorrida, de modo que seria prematuro decidir sobre o tema no atual estágio do feito.

Aliás, com a anulação da decisão objurgada, as referidas matérias deverão ser objeto de nova apreciação durante o procedimento de liquidação, de modo que não há sequer interesse processual no seu debate nesta oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de anular a decisão objurgada e determinar o que juízo
a quo
promova a intimação da agravada, para que seja facultada a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Como consequência, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, possibilitando que o feito originário torne a tramitar, devendo, assim, o juízo a quo ser cientificado imediatamente do conteúdo deste julgamento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 020140027796, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016 e TJES, Classe: Apelação, 020140027812, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004420-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: KALYNE CASAGRANDE BISSOLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO PELO STF NO RE 1101937 – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 601 – ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA – INOCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, DA LEI Nº 7.347/95, ALTERADO PELA LEI Nº 9.494/97, DECLARADA PELO STF – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS.

1.
Apesar de ter deferido em favor do agravante a liminar que pleiteava a suspensão da decisão recorrida com base na determinação exarada pelo Min. Alexandre de Moraes nos autos dos Embargos de Declaração no
RE 1101937, a qual determinava, por sua vez, o sobrestamento dos cumprimentos de sentença amparados na
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, apreciando o tema 1075, fixou a tese da inconstitucionalidade da redação do art. 16, da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97, sendo repristinada sua redação original, razão pela qual não há motivo para obstaculizar o julgamento do mérito presente recurso.

2.
A
jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014.

3.
Assim, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do
parquet
para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual:
“o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”
.

4
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, de acordo com o que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS.

5.

No que compete à ilegitimidade ativa diante dos limites de abrangência da sentença coletiva, conforme aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, e
m recentíssimo julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da citada norma.

6.
O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, apontou que o dispositivo veio na contramão do avanço institucional de proteção aos direitos coletivos e destacou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) reforçou a ideia de que, na proteção dos direitos coletivos, a coisa julgada é para todos ou ultrapartes, o que significa dizer que os efeitos subjetivos da sentença devem abranger todos os potenciais beneficiários da decisão judicial. Em outras palavras, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de limitação territorial na ação civil pública, de modo que não há como prosperar essa tese sustentada pelo agravante.

7.
É firme o entendimento deste E. Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais situações, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica.

8.
Assim, em regra, seria devida a aplicação de efeitos translativos para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

9.
Entretanto, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa
“drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

10.
Recurso conhecido para dar parcial provimento ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.